Tribunal: TJMT
Processo: 1037957-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037957-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), LUCIANO MORETTI MARTINS - CPF: 090.106.338-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO FORMAL DE EMBARGOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE REGULARIDADE AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RISCO CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo, nos autos de agravo de instrumento, o qual visava suspender os efeitos de decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, que determinara a cessação de atividades econômicas em área supostamente degradada, abstenção de exploração econômica e inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, merece reforma.

III. Razões de decidir

3. A anulação formal dos Termos de Embargo n. 121.298 e 121.299 não implica reconhecimento judicial de inexistência de dano ambiental, tampouco invalida o conjunto probatório que sustenta a tutela de urgência, composto por Auto de Infração vigente e relatórios técnicos atualizados da SEMA.

4. A urgência, em matéria ambiental, decorre da continuidade dos efeitos deletérios da conduta lesiva ao meio ambiente, sendo irrelevante a antiguidade do fato gerador, ante o risco permanente de dano ecológico.

5. A alegação de “dano inverso” carece de demonstração robusta e não prevalece sobre o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, cuja lesão é, em regra, de natureza irreversível.

6. A decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação jurídica idônea e suficiente, expondo os motivos do indeferimento da tutela provisória, não havendo afronta ao art. 489 do CPC.

7. O precedente invocado pelo agravante não possui identidade substancial com o caso em exame, sendo inaplicável em razão da presença de elementos fáticos e probatórios distintos (auto vigente e risco atual demonstrado).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A anulação formal de embargos administrativos não elimina, por si só, a plausibilidade da tutela ambiental baseada em provas autônomas e atuais. 2. A urgência em ações civis públicas ambientais decorre da continuidade dos efeitos do dano ecológico. 3 A aplicação de precedentes ambientais exige identidade fática, sendo incabível sua adoção automática."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIANO MORETTI MARTINS contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1037957-64.2025.8.11.0000, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória exarada no bojo da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1000804-97.2025.8.11.0096, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

A decisão, objeto do agravo de instrumento, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, impondo ao agravante a cessação de atividades na área degradada, a abstenção de sua exploração econômica, bem como a inversão do ônus da prova.

Inconformado, recorrente alega que os fundamentos da decisão monocrática não enfrentaram adequadamente as teses centrais do recurso de agravo de instrumento, notadamente o fato de que os Termos de Embargo n. 121.298 e 121.299, utilizados como base fática e jurídica da tutela deferida, foram anulados por sentenças com trânsito em julgado, proferidas nos autos dos processos n. 1001721-24.2024.8.11.0041 e n. 1013586-15.2022.8.11.0041, ambos oriundos da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não há demonstração de dano ambiental atual ou iminente, uma vez que os fatos narrados remontam ao ano de 2014, não havendo nos autos prova de risco ambiental contemporâneo. Sustenta também a ocorrência de dano inverso, consistente na paralisação injustificada de atividades produtivas lícitas, com prejuízos imediatos e irreversíveis ao agravante.

Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e a consequente reforma da decisão monocrática, com o afastamento das restrições impostas, inclusive da inversão do ônus da prova, reiterando o pedido de que a matéria seja submetida ao órgão colegiado.

Em contrarrazões, o agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando, inicialmente, que a anulação dos Termos de Embargo ocorreu por razões estritamente processuais (vício formal e prescrição), sem qualquer apreciação de mérito sobre a existência ou não de dano ambiental, tampouco quanto à regularidade ambiental da área em questão.

Em reforço, o recorrido aponta que subsistem outros elementos probatórios relevantes, como o Auto de Infração n. 22033180 e relatórios técnicos da SEMA/MT, os quais indicam a continuidade da exploração econômica em área que deveria estar em regeneração, caracterizando dano ambiental continuado. Argumenta ainda que, em matéria ambiental, a urgência não se restringe à contemporaneidade fática, pois o dano ambiental pode se renovar e perpetuar enquanto não cessada a conduta ilícita. Ressalta, também, que eventuais prejuízos econômicos não se sobrepõem à proteção constitucional do meio ambiente, conforme o art. 225 da CRFB.

Por fim, requer o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por LUCIANO MORETTI MARTINS contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado com vistas a sustar, de imediato, os efeitos da decisão interlocutória proferida na origem, no bojo da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1000804-97.2025.8.11.0096, em trâmite na Vara Única de Itaúba/MT, a qual deferiu parcialmente tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, determinando cessação de atividades em área supostamente degradada, abstenção de exploração econômica e inversão do ônus da prova.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão monocrática, que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser reformada pelo órgão colegiado, notadamente à luz dos requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC (probabilidade de provimento e risco de dano grave), considerados: (i) a alegação de anulação dos Termos de Embargo n. 121.298 e 121.299 e (ii) o debate sobre urgência contemporânea versus possível dano ambiental continuado, bem como (iii) a ponderação do chamado “dano inverso” econômico alegado pelo agravante.

Sustenta o agravante, em essência, que os Termos de Embargo n. 121.298 e 121.299, utilizados como suporte da tutela de urgência deferida na origem, foram anulados por sentenças transitadas em julgado, o que retiraria a base jurídica mínima para as restrições impostas. Além disso, argumenta que não haveria urgência atual, porque os fatos remontariam a 2014, sem demonstração de dano ambiental contemporâneo ou risco iminente.

Destaca ainda que a paralisação de atividades produtivas geraria dano inverso grave e irreversível, bem como que a decisão monocrática seria contraditória e genérica, violando o art. 489 do CPC, por não enfrentar adequadamente os fundamentos reconhecidos como relevantes. Ao final, invoca precedente indicado como paradigma (AI n. 1037958-49.2025.8.11.0000) para sustentar coerência jurisprudencial.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que a decisão agravada examinou pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, providência de natureza excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata eficácia da decisão impugnada, conforme art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

No agravo interno, incumbe ao recorrente demonstrar, de forma efetiva, que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa, omissão relevante ou inadequada subsunção desses requisitos ao caso concreto. No caso, todavia, as razões do agravante não se mostram aptas a desconstituir os fundamentos centrais do indeferimento.

1.

DA ANULAÇÃO DOS TERMOS DE EMBARGO E A PERSISTÊNCIA DO JUÍZO DE CAUTELA AMBIENTAL

A tese central do agravante reside na alegada ausência de suporte jurídico à decisão concessiva da tutela de urgência, ante a anulação judicial dos Termos de Embargo n. 121.298 e 121.299. Pretende, com isso, afastar a probabilidade de provimento do recurso, sob o argumento de que a tutela estaria fundada em atos administrativos extintos, carecedores de eficácia.

Todavia, com a devida vênia, tal assertiva não se sustenta diante de uma leitura jurídica acurada das decisões que ensejaram a anulação dos referidos embargos.

As sentenças invocadas — extraídas dos processos n. 1013586-15.2022.8.11.0041 (Id. 325109892) e n. 1001721-24.2024.8.11.0041 (Id. 325109893) — não declararam a inexistência de infração ambiental, tampouco reconheceram a regularidade da área objeto de embate. Em verdade, ambas assentaram fundamentos meramente formais e processuais: uma pela prescrição da pretensão punitiva administrativa; outra, pela impossibilidade de prosseguimento do feito em virtude de extravio do procedimento administrativo e reconhecimento da procedência pelo próprio ente público.

Não há, portanto, pronunciamento judicial com aptidão para infirmar ou afastar o conteúdo material dos autos de infração e relatórios técnicos emitidos por órgão ambiental competente, elementos que integram o lastro indiciário necessário à concessão da tutela de urgência, sob o regime da cognição sumária que rege o art. 300 do CPC.

Assim, ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido, o indeferimento é medida que se impõem, nos termos do posicionamento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 . Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(TJ-MT 10194751020218110000 MT, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/01/2023)

Ademais, é importante destacar que a ausência de validade formal dos embargos administrativos não transmuta automaticamente a área em regular ou isenta de degradação ambiental. A anulação de um ato sancionatório não configura, por si só, absolvição fática da conduta subjacente, nem exclui a incidência do dever de proteção ambiental, sobretudo no campo da responsabilidade civil, onde incide o princípio da autonomia das esferas de responsabilização (administrativa, civil e penal).

Assim, embora o afastamento processual dos embargos componha o pano de fundo da controvérsia, ele não esvazia, por si só, a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo Ministério Público, nem enfraquece o conjunto indiciário que ampara a medida liminar deferida na origem.

Subsistem elementos de convencimento autônomos e contemporâneos (notadamente o Auto de Infração n. 22033180 e os relatórios técnicos da SEMA), os quais atestam a exploração econômica em área sujeita à regeneração, com possível desatendimento às finalidades protetivas estabelecidas anteriormente.

Nesse cenário, o simples fato de terem sido os embargos administrativos anulados não é hábil, por si só, a infirmar o juízo de risco e necessidade de cautela que deve prevalecer em sede de tutela provisória ambiental.

2.

DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA E O CARÁTER CONTINUADO DO DANO AMBIENTAL

Ademais, sustenta o agravante que, por serem os fatos imputados oriundos do ano de 2014, inexistiria urgência atual apta a legitimar a concessão da tutela de urgência, considerando a ausência de demonstração de perigo concreto, iminente e contemporâneo.

Todavia, no âmbito das lides ambientais, a temporalidade do fato gerador do dano não se confunde com a cessação de seus efeitos. O direito ambiental, regido por princípios estruturantes como o da prevenção, precaução e reparação integral do dano ecológico, admite, inclusive, a tutela de situações pretéritas cujos efeitos deletérios se perpetuam no tempo. Trata-se do conceito jurídico de dano continuado ou permanente, cuja atualidade independe da data originária da infração.

Consoante doutrina e jurisprudência pacificadas, a urgência, nas ações civis públicas ambientais, pode residir na persistência do desequilíbrio ecológico e na frustração de medidas de recuperação ambiental, fenômenos que se renovam diariamente enquanto a conduta omissiva ou comissiva não for cessada. O mero decurso do tempo, desacompanhado de demonstração de efetiva recuperação ou de cessação dos efeitos deletérios, não afasta o risco de lesão irreversível ao bem jurídico protegido.

Em caso análogo, ao examinar a necessidade de proteção imediata ao meio ambiente, o posicionamento adotado por esta Colenda Câmara de Direito Público residiu no sentido de que este prevalece, vejamos:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. 1. É admissível a concessão de tutela de urgência que antecipe parte do objeto da ação, mitigando a vedação prevista na Lei no 8.437/92, quando necessária à proteção imediata do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 2. Não configura violação ao princípio da separação dos poderes a intervenção judicial que determine à Administração Pública a adoção de medidas para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente sadio, negligenciado pela omissão estatal.

(TJ/MT. N.U 1002453-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Nesse compasso, os documentos técnicos acostados aos autos, especialmente os relatórios da SEMA, evidenciam que a área objeto da controvérsia não se encontra em processo de regeneração natural, mas, ao revés, continua sendo explorada economicamente, contrariando frontalmente a finalidade protetiva e restauradora originariamente estabelecida.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe que, em havendo dúvida razoável sobre a continuidade do dano ambiental, prevaleça a medida protetiva em nome do princípio da precaução. Esse princípio justifica a imposição de medidas restritivas mesmo na ausência de certeza científica plena, bastando o risco relevante de degradação.

Dessa forma, não prospera a tese da ausência de urgência, pois, na esfera ambiental, a ameaça se renova no tempo, e o perigo é presumido diante da continuidade da lesão e da inércia reparatória. A decisão monocrática, portanto, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, atuou em plena conformidade com os preceitos que regem a tutela de interesses difusos.

3.

DA ALEGAÇÃO DE DANO INVERSO E SUA INCOMPATIBILIDADE COM A PREVALÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE

O agravante alega a existência de "dano inverso", traduzido na paralisação de atividades produtivas lícitas e nos prejuízos econômicos que advêm da restrição judicial imposta.

Embora não se desconsidere o impacto financeiro decorrente de decisões cautelares em contextos de exploração agrícola ou pecuária, esse argumento não pode, no atual estágio processual, prevalecer sobre a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, valor de natureza supralegal e constitucional, de titularidade difusa e indisponível, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal.

O chamado dano inverso, para que seja acolhido como fundamento apto a afastar medida protetiva ambiental, deve ostentar robustez probatória e magnitude suficiente para se contrapor ao princípio da precaução, o que não restou demonstrado de forma concreta nos autos.

Ademais, mesmo que se reconheça a possibilidade de prejuízos econômicos imediatos, tais danos, em regra, são patrimoniais e reversíveis, passíveis de recomposição futura, inclusive em sede de indenização, o que não se pode afirmar em relação ao dano ecológico, cuja irreversibilidade é um dos traços mais emblemáticos e que, justamente por isso, atrai o tratamento jurídico preventivo e diferenciado.

A jurisprudência consolidada do STJ e da Corte Constitucional brasileira tem assentado que, em matéria ambiental, a tutela cautelar deve prevalecer mesmo diante de incerteza ou ausência de evidência absoluta, bastando a demonstração de indícios e a plausibilidade do risco, em nome da supremacia do interesse público e da posteridade.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente que, em caso análogo, reforçou a aplicação do princípio da precaução:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA . INDEFERIMENTO NA ORIGEM. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de termo de apreensão, cumulada com pedido de restituição e indenização por perdas e danos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil .

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito invocado, diante da apreensão administrativa de madeira realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

III . Razões de decidir

3. Em demandas de natureza ambiental, a concessão de tutela provisória de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente à luz do princípio da precaução, que justifica uma postura mais rigorosa do Estado na proteção do meio ambiente.

4 . A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

5. Eventuais irregularidades formais relacionadas ao procedimento administrativo poderão ser objeto de exame no curso da instrução, não havendo, com base nos elementos até agora reunidos, fundamento suficiente para afastar, de imediato, a presunção de validade do ato estatal.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência visando à liberação de bens apreendidos em fiscalização ambiental exige demonstração inequívoca da regularidade de sua origem e titularidade, não bastando a mera alegação de equívoco administrativo desacompanhada de elementos probatórios consistentes”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111588120258110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Assim, não se verifica, no presente caso, qualquer circunstância extraordinária ou gravame excepcional apto a suplantar a função protetiva do provimento judicial liminar. O equilíbrio ecológico, por sua condição de pressuposto para a vida digna, não se submete à lógica compensatória ordinária do mercado.

4.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DO PRECEDENTE INVOCADO

Sustenta o agravante, ainda, que a decisão monocrática incorreu em vício de fundamentação, por violação ao art. 489, §1o, do CPC, ao supostamente desconsiderar os argumentos relevantes por ele invocados, especialmente no que tange à anulação dos embargos e à ausência de urgência atual.

Não obstante, verifica-se que a decisão agravada apresenta motivação idônea, clara e juridicamente suficiente, conforme as balizas exigidas pelo ordenamento, expondo de forma objetiva as razões pelas quais entendeu ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

A mera insatisfação do recorrente com o resultado do julgamento não configura vício de fundamentação, especialmente em decisões interlocutórias de natureza eminentemente discricionária e sumária, como as que versam sobre tutela de urgência.

Quanto ao precedente invocado pelo agravante (AI n. 1037958-49.2025.8.11.0000), cumpre observar que a jurisprudência, notadamente em matéria ambiental, não pode ser aplicada de forma mecânica ou desvinculada da realidade fático-probatória de cada caso.

O
distinguishing
, como técnica de julgamento, justifica-se diante de peculiaridades relevantes: verifica-se no caso em tela a presença de auto de infração vigente, relatórios técnicos atualizados e ausência de prova inequívoca de cessação da lesão ambiental, elementos estes que distinguem o precedente indicado com o caso em julgamento.

Portanto, o precedente citado não possui força vinculante e não ostenta, nesta fase processual, identidade substancial bastante para infirmar a prudente decisão proferida monocraticamente.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por LUCIANO MORETTI MARTINS, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026